Tribunal: TJBA
Processo: 8002383-70.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002383-70.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ADSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES registrado(a) civilmente como JULIANA BEZERRA FERNANDES, CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. LEGALIDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito. A sentença declarou a ilegalidade dos reajustes praticados entre os anos de 2019 e 2025 nas mensalidades do curso de Medicina e determinou a devolução em dobro dos valores pagos a maior, além de fixar como base de cálculo o valor de 2018 corrigido por percentuais definidos judicialmente para os anos subsequentes. A parte autora sustentou a ausência de observância aos critérios legais de reajuste previstos na Lei nº 9.870/1999 e pleiteou a limitação da mensalidade de 2025 com base no valor de 2022, ou, subsidiariamente, a equiparação ao menor valor de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
, em violação ao princípio da adstrição; (ii) estabelecer se incide prescrição quinquenal em relação às pretensões referentes aos reajustes de 2019 e 2020; (iii) determinar se os reajustes aplicados entre 2022 e 2025 observam os requisitos legais previstos na Lei nº 9.870/1999 e se há fundamento para restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se julgamento extra petita quando o magistrado aprecia pedido ou matéria que não foi submetida pelas partes, em violação ao art. 492 do CPC. No caso, a sentença apreciou reajustes de 2019 a 2021 e determinou equiparação ao valor de 2018, extrapolando os limites do pedido inicial, que se restringia aos reajustes de 2022 a 2025, com base no valor de 2022.

4.
Acolhida a preliminar de julgamento
extra petita
, impõe-se a nulidade parcial da sentença quanto aos reajustes dos anos de 2019 a 2021 e à fixação do valor base em 2018, por ofensa ao princípio da adstrição.

5.
Ainda que não acolhida a nulidade, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC para eventual pretensão de revisão dos reajustes de 2019 e 2020, uma vez que a ação foi ajuizada em 2025, mais de cinco anos após a ciência dos fatos.

6.
A relação entre aluno e instituição de ensino é de consumo, devendo ser aplicada a Lei nº 9.870/1999 em conjunto com o CDC. A validade do reajuste depende do cumprimento dos requisitos materiais (variação real dos custos com pessoal e custeio) e formais (divulgação prévia da planilha de custos).

7.
As planilhas apresentadas pela instituição para os anos de 2022 a 2025 demonstram a variação de custos nos moldes exigidos pelo Decreto nº 3.274/1999, permitindo concluir que o reajuste aplicado de 11,43% está abaixo da variação efetiva de custo por aluno (19,17%).

8.
A ausência de prova da divulgação das planilhas no prazo mínimo de 45 dias antes do período de matrícula configura irregularidade formal, mas não invalida o reajuste se comprovada a variação real dos custos, sob pena de afronta à proporcionalidade.

9.
Inexistindo cobrança indevida ou abusiva, não se aplica o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo incabível a devolução em dobro dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492; CDC, arts. 2º, 3º, 27 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, §§1º e 3º, e 2º; Decreto nº 3.274/1999, Anexo I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002383-70.2025.8.05.0146
, em que é apelante
IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

e
apelados o
ADSON OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR e OUTROS (4)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
acolher as preliminares suscitadas,
conhecer e
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

RM07